Tribunal: TJDFT
Processo: 0708207-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708207-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDA MARIA LOPES SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2023 17:03:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora